Tribunal: TJES
Processo: 5004808-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MLS DA FONTE FONSECA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO OFICIAL DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICE PRÓPRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em preclusão consumativa, pois o objeto do recurso não versa sobre os termos temporais ou índices aplicáveis na atualização das indenizações, de modo que não há pretensão de se alterar as bases fixadas no título executivo, limitando-se o questionamento à aplicação adequada ou não desses parâmetros para indicação de eventual excesso, que é matéria própria para impugnação do cumprimento de sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada;

2. Não conhecida da segunda peça de contrarrazões apresentadas em razão da preclusão consumativa. Preliminar de ofício conhecida;

3. A planilha emitida pela Contadoria Judicial indica como termo inicial para correção monetária para o dano material a data de 21/12/1998, quando ocorreu o incidente, aplicando o fator de correção de 4,0015581041, correspondente ao INPC acumulado, apontando claramente a exclusão do respectivo fator a partir de 31/08/1999, data da citação, quando passou a atualizar apenas pela Taxa Selic;

4. O detalhamento das contas realizadas pela Contadoria Judicial apresentam de forma correta as bases de atualização e respectivas periodicidades, em compatibilidade com o título judicial, de modo que não há justificativa para postergação do procedimento executivo;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004808-27.2024.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Agravada: MLS da Fonte Fonseca

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (Id 28482895 dos autos de origem), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 37116909, também dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra o cumprimento de sentença promovido por MLS da Fonte Fonseca, reconhecendo o excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que os cálculos da Contadoria do Juízo apresentam inconsistência, pois acumulou, da data base do efetivo prejuízo até junho de 2021, a correção monetária com a Taxa Selic, implicando em considerável aumento do valor devido, sendo necessário que se manifeste novamente sobre os pontos questionados ou que se determine a perícia contábil.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 8155933).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, preclusão consumativa da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 8177593).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa da matéria

Em que pese os argumentos da agravada, não há que se falar em preclusão consumativa, pois o objeto do recurso não versa sobre os termos temporais ou índices aplicáveis na atualização das indenizações, de modo que não há pretensão de se alterar as bases fixadas no título executivo, limitando-se o questionamento à aplicação adequada ou não desses parâmetros para indicação de eventual excesso, que é matéria própria para impugnação do cumprimento de sentença.

Assim, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

As partes controvertem sobre o valor correto objeto do cumprimento de sentença promovido pela parte agravada, argumentando a concessionária pública que o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo sobre o dano material é inconsistente, pois teria acumulado a correção monetária pelo INPC com a Taxa Selic até junho de 2021, gerando excesso de execução.

Conforme termos fixado por este Tribunal quanto do julgamento da apelação cível n. 0011875-33.1999.8.08.0024, a concessionária pública foi condenada ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais causados à empresa recorrida, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, vedada cumulação com índice próprio de correção monetária.

Também fora condenada ao pagamento de dano material correspondente aos lucros cessantes, atualizados pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo até a citação, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a Selic.

Em razão dos questionamentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, o processo foi encaminhado à Contadoria do Juízo para apuração dos valores devidos, que emitiu laudo apontando como correto o valor de R$ 2.156.138,45 (dois milhões cento e cinquenta e seis mil cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Ao contrário do afirmado pela recorrente, com a irresignação parcial sobre a conclusão da Contadoria (Id 21292537 dos autos de origem), o magistrado submeteu novamente o procedimento ao órgão contábil para esclarecimentos, que ratificou os cálculos anteriores, asseverando sua conformidade com o título executivo judicial (Id. 26091527 dos autos de origem).

Em que pese os argumentos recursais, a planilha emitida (Id 20175646 dos autos de origem) pela Contadoria indica como termo inicial da correção monetária para o dano material a data de 21/12/1998, quando ocorreu o incidente, aplicando o fator de correção de 4,0015581041, correspondente ao INPC acumulado no período, apontando claramente a exclusão do respectivo fator a partir de 31/08/1999, data da citação, quando passou a atualizar apenas pela Taxa Selic, conforme se observa:

Não bastasse isso, no esclarecimento de parâmetros constante do laudo, oContador Judicial ainda consigna as datas de incidência dos índices, conforme se extrai:

“
Dados/Critérios: - Correção: Cesta nº 74 - Fator de correção conforme Cesta de Atualização escolhida. Os índices utilizados neste cálculo foram retirados da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Constitui-se de um encadeamento dos índices de preços CGJ (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE) até 31/05/1999 e o INPC/IBGE a partir de 01/06/1999. - Juros Moratórios: Cesta nº 2932 - (SELIC de 31/08/1999 até 13/12/2022)
”

Com essas informações, não há o que se questionar na homologação dos valores oficiais, notadamente porque “
Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012280-16.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de julgamento: 24/04/2024)

A despeito da irresignação da recorrente, o detalhamento das contas realizadas pela Contadoria Judicial demonstra que foram adotados de forma correta as bases de atualização e respectivas periodicidades, em compatibilidade com o título judicial.

Assim, em razão de ausência de elementos aptos a infirmar a manifestação do órgão consultivo oficial, não há justificativa para postergar ainda mais do procedimento executivo, que tramita desde agosto de 1999.

Por fim, em razão da preclusão consumativa, não conheço das contrarrazões apresentada pela parte agravada no Id 8208864.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.